Tribunal: TJDFT
Processo: 0722033-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. IMPENHORABILIDADE. NATUREZA ALIMENTAR. ARTIGO 833, IV, DO CPC. NÃO EXCEPCIONALIDADE. DIREITO SUBSISTÊNCIA DIGNA DEVEDOR. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pela parte exequente em face de decisão que nos autos da ação de Cumprimento de Sentença, indeferiu o pedido de penhora de eventual saldo de restituição de imposto de renda da agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cinge-se a controvérsia quanto à possibilidade da penhora de eventual valor referente à restituição de imposto de renda a que a executada faça jus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do inciso IV, do artigo 833 do CPC, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis. 3.1. A regra da impenhorabilidade é excepcionada para os casos de pagamento de prestação alimentícia e de importâncias que excedam a 50 salários mínimos observando-se o disposto no artigo 528, §8o de no artigo 529, §3o do CPC.

4. Conforme entendimento do c. STJ, a regra geral é no sentido da impenhorabilidade da verba salarial, e, inclusive, quanto à natureza alimentar dos valores referentes à restituição do imposto de renda. Ressalvando, no entanto, a possibilidade de a regra ser excepcionada quando não afrontar a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família.

5. Não constando dos autos elementos que evidenciem a atual situação financeira da devedora, nem que a verba perseguida se enquadre nas hipóteses que excepcionam a regra geral da impenhorabilidade, tão pouco que a dívida da execução tenha caráter alimentar, infere-se a natureza alimentar da verba referente à restituição do imposto de renda da parte devedora e impõe-se o indeferimento da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de Instrumento cível conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “Incabível a penhora da restituição do imposto de renda do devedor, quando não restar comprovada que a situação financeira da parte se enquadre nas hipóteses que excepcionam a regra geral da impenhorabilidade, especialmente quando a dívida em execução não possui caráter alimentar”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV, e §2o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ: (REsp n. 1.150.738/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/5/2010, DJe de 14/6/2010); (AgInt no REsp n. 1.582.475/MG, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 7/3/2017, DJe de 21/3/2017); (REsp n. 1.514.931/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 25/10/2016, DJe de 6/12/2016).

TJDFT: (Acórdão 1828185, 07331245820238070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/3/2024, publicado no DJE: 3/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada); (Acórdão 1828572, 07327902420238070000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/3/2024, publicado no PJe: 26/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada); (Acórdão 1814549, 07474935720238070000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no DJE: 28/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada); (Acórdão 1773687, 07328976820238070000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no DJE: 6/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).